Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731373-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: MARLUCE LEANDRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por MARLUCE LEANDRO DOS SANTOS, representada pelo seu companheiro Leonardo Francisco dos Santos (autos no 0707776-42.2022.8.07.0010), deferida a tutela de urgência, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de ação de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por MARLUCE LEANDRO DOS SANTOS, representado(a) por LEONARDO FRANCISCO DOS SANTOS, na qual a parte autora requer a sua internação em unidade de cuidados especiais (UCE) para compensação clínica, no Hospital Maria Auxiliadora, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 24/08/2022, foi internado(a) no Hospital Maria Auxliadora, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação m unidade de cuidados especiais (UCE) para compensação clínica, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). CARLOS PORFÍRIO PEREIRA DA SILVA, CRM 19700 (id. 134855446). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). LEONARDO FRANCISCO DOS SANTOS como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em unidade de cuidados especiais (UCE) para compensação clínica, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. ( )” (ID134853979, autos originários). Nas suas razões, a agravante alega que “o contrato firmado entre a agravada e esta Operadora de planos de saúde, para sua efetiva manutenção e continuidade é, via de regra, necessário que haja o cumprimento de carência contratual. É a existência de carência contratual que garante o pleno funcionamento da prestação de serviço aos demais contratantes e que faz existir equilíbrio contratual entre as partes” (ID39476031 – p.11). Sustenta que “não discute a necessidade ou não da internação, mas sim que agiu de forma legal quanto a conduta de liberar as 12 primeiras horas de internação para observação e manutenção da saúde do agravado, obedecendo a legislação vigente, já que não possui obrigação de custear internações em período de carência contratual” (ID39476031 – p. 10/11). Destaca que “a Agravada contratou o plano de saúde em 01/06/2022, iniciando a contagem do prazo a partir de então. ( ) tomando por termo inicial a data da contratação, verifica-se que ( ) estava em carência. Sendo assim, para ter acesso à internação hospitalar, ( ) teria que esperar o prazo de 180 dias para se fazer valer de seu direito, sendo o término do prazo para internações em 28/11/2022” (ID39476031 – p. 13). Aduz que a Resolução CONSU 13/1998 dispõe que “as tratativas de atendimentos em período de carência dos contratos de plano do segmento hospitalar serão análogas às tratativas dos contratos de plano de cobertura do segmento ambulatorial, ( ) não garantindo ( ) cobertura para internação clínica e realização de demais procedimentos” (ID39476031 – p. 16). Assevera que “o contrato vigente entre as partes ( ) é claro e preciso quanto ao cumprimento de carência contratual. Sendo assim, não é concebível que (a agravada) contrate um plano de saúde e venha a juízo exigir a quebra contratual anteriormente acordada” (ID39476031 – p. 19). Ao final, requer: “a) que seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento, e que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais; b) que seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) que seja, ao final, provido o presente agravo para revogar a decisão interlocutória do processo original, ora guerreada; d) a juntada dos documentos em anexo.” (ID39476031 – p.23). Preparo recolhido (ID39476055). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, a agravante intenta, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Depreende-se dos autos originários que a agravada é beneficiária do plano de saúde “Smile Saúde”, categoria “Premium Promo DF CP - EMP”, desde 01/06/2022, com cobertura “Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia” (petição inicial e carteirinha do plano, ID134853186 e ID134855445, autos originários). Em 24/08/2022, deu entrada no Hospital Maria Auxiliadora, apresentando quadro “de síndrome anêmica ( ), associado a sangramento do lado direito superior no 2o molar com sinais de edema local e sinais de infecção e sangramento do lado esquerdo inferior no 3o molar com edema e coágulos com aspecto de infecção. Evoluindo com Halitose, Astenia, Hipocorado (++/4+) e queda do estado geral”. Foi atendida pelo Dr. Carlos Porfirio Pereira da Silva (CRM-DF 19.700), que solicitou “internação em Unidade de Cuidados Especiais (UCE) para compensação clínica” e “exames laboratoriais ( ) TC de face com contraste + parecer da odontologia”. O médico assistente da agravada carimbou diversas vezes no documento de internação a expressão “extrema urgência”, denotando o acentuado risco de vida da paciente (Solicitação de Internação, ID134855446, autos originários). A agravante negou a cobertura ao argumento de carência (término em 28/11/2022), pontuando que, “De acordo com os arts. 2o e 3o da Resolução CONSU no 13/98 do Conselho de Saúde Suplementar, a operadora garante cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento. Evoluindo para internação a operadora disponibiliza remoção do paciente para uma unidade do SUS que disponha dos recursos necessários a garantir a continuidade do atendimento, ou outra unidade hospitalar de escolha e responsabilidade do paciente. Para solicitar a ambulância por favor entrar em contato com a nossa central de atendimento.” (ID134855447, autos originários). A probabilidade do direito da agravada MARLUCE LEANDRO DOS SANTOS exsurge da relação contratual com a agravante, assim como do relatório médico e da negativa expressa de cobertura pela agravante. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo — agravante que figura como fornecedora de serviço; agravada, como consumidora, destinatária final (arts. 2o e 3o, CDC e Enunciado 608, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). O contrato objeto da presente demanda também se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, quando o quadro da segurada/beneficiária implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, caracterizado em declaração do médico assistente: “ Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” Destaca-se ainda: em se cuidando de urgência/emergência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas (art. 12, inciso V, alínea c, Lei 9.656/1998). Referidos dispositivos legais não estabelecem qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em situação clínica de urgência/emergência. Pelo parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9.656/1998, permitido à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS regulamentar tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal. Sobre a questão, bem define o Superior Tribunal de Justiça nos enunciados das súmulas 302 e 597: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado” (SÚMULA 302, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425). “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). Esta 5a Turma Cível vem decidindo no mesmo sentido: “( ) 1. À luz da Lei no 9.656/98, em especial os artigos 12 e 35, diante da situação de emergência, com risco de morte, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, sem exigência de carência superior a 24 horas, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação, ainda que a genitora do recém-nascido, ao incluído como dependente no plano de saúde, tenha omitido ocorrência de internação prévia. 2. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1418465, 07369142120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. A carência de 180 dias prevista para internação em contrato de plano de saúde, embora legal, não prevalece em casos excepcionais de atendimento de urgência ou emergência, conforme art. 35-C da Lei no 9.656/98. 2. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado - Súmula 302/STJ. 3. Não se justifica a limitação das astreintes ou a prorrogação do prazo para sua incidência se a situação médica do beneficiário é imprevista e emergencial. 4. Recurso parcialmente provido” (Acórdão 1358660, 07138005320218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, os artigos 2o e 3o legal da Resolução CONSU 13/1998 a que se refere a agravante como justificativa à negativa da internação da agravada em regime de emergência revelam flagrante limitação ao disposto na Lei 9.656/1998 e nos enunciados 302 e 597 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão por que se tem ilegal e irremediável usurpação do poder regulamentar. Pelos mesmos motivos, abusiva a cláusula contratual de conteúdo similar (ID39476043 - p.20). A propósito: “( ) 1. À luz da Lei no 9.656/98, em especial os artigos 12 e 35, diante da situação de emergência, com risco de morte, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, sem exigência de carência superior a 24 horas, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação, ainda que a genitora do recém-nascido, ao incluído como dependente no plano de saúde, tenha omitido ocorrência de internação prévia. 2. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1418465, 07369142120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. A carência de 180 dias prevista para internação em contrato de plano de saúde, embora legal, não prevalece em casos excepcionais de atendimento de urgência ou emergência, conforme art. 35-C da Lei no 9.656/98. 2. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado - Súmula 302/STJ. 3. Não se justifica a limitação das astreintes ou a prorrogação do prazo para sua incidência se a situação médica do beneficiário é imprevista e emergencial. 4. Recurso parcialmente provido” (Acórdão 1358660, 07138005320218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim e à vista do que se tem, definido o caráter emergencial (solicitação de “internação em Unidade de Cuidados Especiais (UCE) para compensação clínica” e “exames laboratoriais ( ) TC de face com contraste + parecer da odontologia” em extrema urgência), demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravada. Risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor da agravada: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida da paciente. De se ver que a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora